Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733954-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA LUZIER PAULINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703997-50.2025.8.07.0018, movido por TEREZA LUZIER PAULINO, indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur (ID no 242494256 do processo referência). Na petição de ID no 75880147, o agravante suscita questão de ordem referente a cumprimento individual de sentença coletiva, lastreado no título executivo formado no Processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizado pelo SAE/DF. Informa que foi ajuizada a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual a 2a Câmara Cível do TJDFT, em 01/09/2025, deu parcial provimento ao pedido, afastando a higidez do título executivo. Sustenta, assim, a perda superveniente do objeto e requer a extinção do cumprimento de sentença, com base nos arts. 485, IV, 535, III e VI, e 966, V, do CPC, além da condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade (art. 85, §1o, CPC). Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória (art. 313, V, “a”, CPC) e, caso já expedidos ofícios requisitórios, a sua imediata revogação com devolução de valores eventualmente pagos, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária (art. 884 do CC). Desse modo, em obediência ao disposto nos arts. art. 1.019, II, e 10 c/c art. 933, todos do CPC, intime-se a agravada para, se assim o desejar, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, bem com manifestar-se sobre o alegado na petição de ID no 75880147. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador